Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000365-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS - CPF: 074.822.333-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS CIRINO SANTOS - CPF: 052.067.883-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO -

PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS -

CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - PERMANÊNCIA NO LOCAL ATÉ CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR E EQUIPE DE SOCORRO - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA - SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT - PRIMARIEDADE DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIME OCASIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000365-88.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CANARANA

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000051-55.2022.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente confessou ter desferido os golpes de faca, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) o juiz
“não analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares alternativas”
, as quais
“revelam-se suficientes e proporcionais ao caso concreto”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 2/13), com documentos (fls. 14/74).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 80/89).

O Juízo singular prestou informações (fls. 91/92).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio simples tentado – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta do Paciente – Primário e com endereço comprovado – ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo conhecimento e concessão da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 96/102)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (fls. 80/89), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra seu irmão Francisco das Chagas Cirino Santos, com utilização de duas “facas de mesa”, causando “7 (sete) perfurações em seu corpo [...] causando-lhe grave risco de morte”].

Todavia, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca, perante a autoridade policial (fls. 59/60) e aguardou a chegada da polícia militar e da “equipe de socorro do hospital” no local do delito (fls. 52/53 e 56/57), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Não bastasse, o paciente é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Rua Boa Vista do Borica, 588 Bairro Jardim Bela Vista - Canarana/MT - 78000000”], além de ocupação lícita como pedreiro (fls. 58/59).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio teria sido interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Francisco das Chagas Cirino Santos; 3) não se ausentar da Comarca de Canarana/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo
Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022